Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707490-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIRDRE DE AQUINO NEIVA CRUZ AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEIRDRE DE AQUINO NEIVA CRUZ em face de decisão (id. 85772878 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0725589-80.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, para que fosse expedida Carta Precatória ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo solicitando medidas expropriatórias dos bens da executada/agravada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da constrição imediata de bens em relação ao crédito de honorários advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação judicial. Destaca que o deslocamento do cumprimento de sentença para o juízo a quo deu-se em razão de decisão proferida pelo próprio juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 24028106 e id. 25225027). Não houve, inicialmente, pedido de efeito suspensivo (id. 24289108). Transcorreu in albis o prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões (id. 25067813). Em petição de id. 25199837, o agravante informa que, em razão da falta de eficácia suspensiva do presente recurso, o d. Juiz de primeiro grau manteve a decisão recorrida e, ainda, determinou a expedição de certidão para habilitação do crédito perante o juízo falimentar, sob pena de extinção. Afirma o agravante, contudo, que tanto a habilitação do crédito perante o juízo falimentar, quanto a extinção do processo executivo, contraria o objeto do presente recurso, que discute a possibilidade de o crédito exequendo ser buscado pela via do cumprimento de sentença com expedição de carta precatória ao juízo da recuperação judicial. Sendo assim, pleiteia o agravante a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, constituídos por meio de sentença proferida em 05/07/2018 (id. 69927296 dos autos principais). O presente cumprimento de sentença foi distribuído originalmente perante o juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – Foro Central Cível, o qual, por meio da decisão de id. 69927308 (dos autos principais), concluiu que aquele juízo da recuperação judicial não seria competente para apreciar a demanda. Ao que importa à análise sumária que ora se faz, cita-se trecho da referida decisão: (...) Relativamente às ações e execuções movidas contra a recuperanda e já existentes ao tempo do deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme art. 6o, da LRF, devem ser suspensas por 180 dias, ressalvado o direito de prosseguimento perante o juízo original caso excedido o referido prazo sem que tenha havido aprovação do plano de recuperação (situação em que ocorreria novação da dívida). No caso de ajuizamento de ações contra a recuperanda depois do deferimento de seu processamento, devem ser direcionadas aos juízos competentes conforme as regras de processo, não havendo deslocamento da competência para o juízo da recuperação, diferentemente do que ocorre nos casos de falência. Destaque-se que não deve haver a remessa ao juízo da recuperação judicial nem das ações já existentes ao tempo do deferimento do seu processamento, nem tampouco as que lhe sejam posteriores e não estejam sujeitas ao plano. A jurisprudência é praticamente uníssona ao afirmar que a competência do juízo da recuperação judicial não se refere ao processamento dos feitos movidos contra a recuperanda, mas apenas em relação à definição das medidas expropriatórias dos bens da empresa em recuperação judicial, de modo a avaliar, no caso concreto, se a expropriação de determinado bem constrito em ação individual pode ou não prejudicar as finalidades do plano aprovado pelos credores. Falando de outra forma, embora não exista o juízo universal da recuperação judicial e a vis atractiva isso não significa que não deva existir uma coordenação entre os juízos da recuperação e da execução. Não que deva haver sujeição, mas sim o olhar do juiz da execução para a recuperação judicial. No mais, considerando-se que a parte exequente requer cumprimento de sentença em razão do julgamento dos autos n. 0037889-57.2016.8.07.0001, que tramita na 5a Vara Cível de Brasília/DF, deve-se-á observar a regra do art. 516, II, do CPC, sendo competente para apreciar a demanda o referido juízo. (...) (grifo nosso) Observo, ainda, que o pedido de recuperação judicial foi deduzido em 23/02/2017 (id. 81956201 – p. 21, dos autos principais), ou seja, em momento anterior à prolação da sentença em que arbitrados os honorários sucumbenciais objeto deste cumprimento de sentença (05/07/2018). Vale mencionar que, por ocasião do julgamento do Tema 1.051/STJ, assentou-se a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. No que toca especificamente o direito aos honorários, colhe-se, em parte, a discussão havida por ocasião do julgamento do REsp 1.841.960/SP, verbis: (...) Como se verifica do histórico colacionado, a Terceira Turma possui entendimento vacilante sobre o tema, inicialmente equiparando os honorários sucumbenciais surgidos posteriormente à sentença, em desfavor da empresa recuperanda, a créditos trabalhistas e submetendo-o aos efeitos da recuperação judicial. De outro parte, a Quarta Turma, bem como a Segunda Seção desta Corte Superior possuem entendimento predominante no sentido de reconhecer que os honorários sucumbenciais surgidos posteriormente ao pleito de recuperação judicial da empresa devedora não se sujeitam aos efeitos do processo de soerguimento – são créditos extraconcursais–, incumbindo ao juízo da recuperação exercer o controle dos atos expropriatórios na execução particular, entendimento, aliás, que foi adotado pela Terceira Turma em seu julgamento mais recente sobre a questão (Aglnt nos EDcl no REsp 1.649.186/RS, DJe 30/8/2019), o qual entendo que deva prevalecer. 3. Como sabido, nas linhas do magistério de Chiovenda, o direito aos honorários nasce com a decisão do juiz, condenando a parte sucumbente a pagá-los. Tal direito dependeria da sucumbência, a fortiori porque o trabalho desempenhado pelo advogado, no decorrer do processo, não originaria um direito, mas sim uma situação jurídica apta a formar, futuramente, um direito. Dessa forma, a sentença não reconheceria ao causídico direito preexistente, e sim direito que surge com a decisão judicial. (CHIOVENDA, Giuseppe. La condanna nelle spese giudiziali. 2a ed. Roma: Foro, 1935, p. 177; e Principii di diritto processuale civile. Napoli: Jovene, 1980, p. 74). De fato, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR em decisão unânime, concluiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. (...) Nesse sentido, é remansoso o entendimento desta Corte Superior que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem como nascedouro a decisão judicial que os constitui (sentença ou ato judicial equivalente), distribuindo os ônus sucumbenciais. (...) Dessarte, em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. Na hipótese, a sentença proferida em desfavor da recorrida foi posterior ao pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, os honorários sucumbenciais têm natureza extraconcursal. 4. Ressalte-se que não prospera a argumentação da recorrente de que se o crédito resultante da ação principal submete-se à recuperação judicial, os honorários advocatícios também devem se submeter por serem decorrentes do litígio estabelecido para a cobrança deste crédito. Ao contrário, não há relação de acessoriedade entre o crédito buscado na execução e os honorários de sucumbência resultantes desse processo ou de processos relacionados. Isso porque os honorários advocatícios remuneram o advogado por seu trabalho e constituem direito autônomo do patrono, como dispõe a literalidade da lei, verbis: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Outrossim, equivocado o raciocínio desenvolvido no sentido que a natureza alimentar dos honorários sucumbenciais ensejariam a sua submissão ao plano de soerguimento, posto que equiparados às verbas trabalhistas. Ora, como é cediço, o que define se o crédito integrará o plano de soerguimento é a sua natureza concursal ou extraconcursal. Dessarte, é inequívoco que há créditos de natureza alimentar e/ou trabalhistas na seara dos concursais (os quais estarão sujeitos à recuperação judicial) e dos extraconcursais. (...) (grifo nosso) Eis o teor da ementa do julgado supramencionado: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido. (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020) (grifo nosso) O entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial acima mencionado é verificado mesmo após o julgamento do Tema 1.051/STJ, a indicar, a princípio, a relevância da tese recursal, no sentido na natureza extraconcursal dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial. Cito precedente: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMA REPETITIVO. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. CONSONÂNCIA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em suspensão do processo quando o tema em discussão não se enquadra na hipótese discutida no recurso especial repetitivo. 3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a sentença condenatória transitar em julgado após o pedido e a aprovação do plano de recuperação judicial, o crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais possui natureza extraconcursal. Precedentes. 5. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. A Segunda Seção desta Corte Superior decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1614454/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021) Sem prejuízo de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do mérito do recurso, constato, neste momento, a plausibilidade da alegação do agravante, tendo em vista a aparente natureza extraconcursal do crédito exequendo e a possibilidade de o juízo da recuperação judicial proceder ao controle dos atos expropriatórios. Logo, considerando a decisão proferida pelo d. Juiz de primeiro grau, posteriormente à decisão ora recorrida, que impõe ao exequente/agravante medida, em tese, mais gravosa para a satisfação do crédito (habilitação no juízo da recuperação), sob pena de extinção, mostra-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de que as alegações recursais sejam apreciados com a amplitude que o tema requer. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, ficando o agravante dispensado, ao menos até o julgamento de mérito do agravo, de proceder com a habilitação determinada na decisão de id. 89851574 dos autos principais. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id. 25067813). Preclusa a presente decisão, retornem os autos para apreciação do mérito do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora